Tribunal: TJMT
Processo: 0000285-03.2015.8.11.0093
Relator(a): LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO
Órgão julgador: LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO
Órgão colegiado: Quinta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-02-03
Data de publicação: 2026-02-12

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0000285-03.2015.8.11.0093
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Contratos Bancários]
Relator:
Des(a).
LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO

Turma Julgadora:

[DES(A). LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO, DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES,

DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA]

Parte(s):

[COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSAO DE ASSOCIADOS SORRISO - SICREDI CELEIRO DO MT - CNPJ: 26.555.235/0001-33 (APELANTE), ZILAUDIO LUIZ PEREIRA - CPF: 732.812.639-68 (ADVOGADO), JEAN CARLOS ROVARIS - CPF: 980.851.821-49 (ADVOGADO), ANTONIO SANTOS DA SILVA - CPF: 011.896.361-90 (APELADO), JULIANO BERTICELLI - CPF: 036.375.599-35 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO. PRESCRIÇÃO TRIENAL. CITAÇÃO EFETIVADA APÓS O PRAZO LEGAL. DESÍDIA DO EXEQUENTE. INAPLICABILIDADE DA SÚMULA 106 DO STJ. HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

1. Apelação cível interposta contra sentença que reconheceu, de ofício, a prescrição trienal da pretensão executiva fundada em cédula de crédito bancário, extinguindo o processo com base no art. 924, V, do CPC/2015, e condenando a exequente ao pagamento de honorários advocatícios.

II. Questão em discussão

2. Há duas questões em discussão: (i) saber se a demora na citação válida, implementada apenas mais de dois anos após o ajuizamento da execução, impede a interrupção do prazo prescricional, configurando prescrição direta; (ii) saber se é cabível a condenação da parte exequente ao pagamento de honorários sucumbenciais na hipótese de extinção do processo por prescrição reconhecida de ofício.

III. Razões de decidir

3. A execução foi proposta dentro do prazo prescricional trienal, mas a citação somente se concretizou após o decurso de mais de dois anos, sem que tenham sido adotadas diligências eficazes para a localização do devedor, caracterizando desídia da parte exequente. 4. A exceção do art. 240, § 3º, do CPC/2015, que afasta a imputação de mora ao autor nos casos de demora do serviço judiciário, não se aplica ao caso, pois a paralisação processual não decorreu exclusivamente da atuação do Judiciário. 5. A Súmula 106 do STJ não se aplica quando a demora na citação válida decorre da ausência de impulso efetivo da parte autora, conforme entendimento consolidado no STJ e no TJMT. 6. Reconhecida a prescrição direta por ausência de citação válida em prazo legal, é devida a fixação de honorários de sucumbência em desfavor do exequente, com fundamento no princípio da causalidade.

IV. Dispositivo e tese

7. Recurso de apelação conhecido e desprovido

Tese de julgamento:
"
1. O prazo prescricional para execução de cédula de crédito bancário é de três anos, contado do vencimento da última parcela. 2. O despacho que ordena a citação não interrompe a prescrição se o exequente não adotar providências eficazes no prazo legal para concretizar a citação válida. 3. A Súmula 106 do STJ não se aplica quando a demora decorre de inércia ou insuficiência das diligências da parte autora. 4. É cabível a condenação em honorários advocatícios na hipótese de extinção do processo por prescrição direta reconhecida de ofício
."

Dispositivos relevantes citados:
CC/2002, art. 206, § 3º, VIII; CPC/2015, arts. 240, §§ 2º e 3º; art. 85, § 11; art. 373, II.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, AgInt no REsp 1.799.683/PR, Rel. Min. Luis Felipe Salomão, 4ª Turma, j. 14/06/2021; TJMT, ApC 0036488-91.2013.8.11.0041, Rel. Des. Dirceu dos Santos, j. 25/08/2021; TJMT, ApC 1001974-93.2016.8.11.0040, Rel. Desª Antonia Siqueira Gonçalves, j. 27/05/2024.

R E L A T Ó R I O

EXMO. DES. LUIZ OCTÁVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO

Egrégia Câmara:

Cuida-se de
recurso de apelação
interposto por
COOPERATIVA DE CRÉDITO, POUPANÇA E INVESTIMENTO SORRISO - SICREDI CELEIRO MT/RR
contra sentença proferida pelo Juízo da Vara Única da Comarca de Feliz Natal/MT, que reconheceu, de ofício, a prescrição trienal da pretensão executiva e julgou extinta a
execução de título extrajudicial
, com fundamento no art. 924, V, do Código de Processo Civil.

A ação de execução foi proposta em 23/03/2015, visando à satisfação de crédito decorrente de Cédula de Crédito Bancário nº B30430066-5 emitida em 14/01/2013, com vencimento final previsto para 15/07/2014, tendo o executado se tornado inadimplente a partir de 15/09/2013, quando ocorreu o vencimento antecipado da dívida.

Na sentença recorrida, o magistrado de primeiro grau reconheceu a ocorrência da prescrição trienal, fundamentando que, embora a execução tenha sido proposta dentro do prazo legal, a citação editalícia somente se implementou em 27/07/2017, mais de dois anos após o ajuizamento da ação executiva, período consideravelmente superior ao prazo legal de 10 (dez) dias previsto no art. 240, §2º, do CPC. Destacou ainda que não se realizou até aquela data a citação pessoal da parte devedora, e que a prescrição não se interrompeu por desídia da parte exequente.

Em suas razões recursais, a Cooperativa apelante sustenta, em síntese, que não houve desídia de sua parte em viabilizar o ato citatório, tendo sempre mantido impulso processual e adotado sucessivas diligências para localização do executado. Argumenta que a morosidade na efetivação da citação decorreu exclusivamente do próprio mecanismo judicial e não de inércia da exequente.

A apelante apresenta detalhada linha cronológica dos atos processuais para demonstrar sua diligência, destacando que:

a ação foi proposta em 17/03/2015;

o mandado de citação foi expedido em 31/03/2015;

a citação foi certificada como infrutífera pelo oficial de justiça em 05/08/2015;

em 30/09/2015, requereu buscas via INFOSEG e SIEL para localização do executado;

após indeferimento do pedido, requereu suspensão do feito por 45 dias em 13/01/2016;

em 12/04/2016, formulou novo pedido de BacenJud ou, alternativamente, de citação por edital;

em agosto/2016, o pedido de citação por edital foi deferido pelo juízo;

em 20/01/2017, o executado compareceu espontaneamente à secretaria e informou novo endereço;

somente em 04/08/2017 foi efetivada a citação por edital.

Sustenta a apelante que entre abril de 2016 (quando foi requerido o edital) e agosto de 2017 (quando efetivamente se concretizou a citação), o processo permaneceu paralisado por mais de um ano sem culpa da cooperativa, que já havia requerido todas as medidas cabíveis. Invoca a aplicação da Súmula 106 do STJ, argumentando que a demora na citação decorreu de motivos inerentes ao mecanismo da Justiça.

Adicionalmente, a apelante questiona a condenação em honorários sucumbenciais, argumentando que, mesmo na hipótese de reconhecimento da prescrição, não caberia tal condenação, com base no princípio da causalidade e no art. 921, §5º do CPC, que prevê a extinção do processo "sem ônus para as partes" quando reconhecida a prescrição no curso do processo.

Em contrarrazões (ID. 335099793), o apelado
ANTONIO SANTOS DA SILVA
, representado por curador especial, defende a manutenção integral da sentença. Argumenta que o Código Civil estabelece a prescrição trienal para a "pretensão para haver o pagamento de título de crédito, a contar do vencimento, ressalvadas as disposições de lei especial" (artigo 206, parágrafo 3º, inciso VIII do Código Civil). Sustenta que, embora a execução tenha sido proposta dentro do prazo legal, a prescrição não se interrompeu, pois a citação válida não se concretizou no período subsequente de dez dias, por desídia da parte exequente.

O apelado cita jurisprudência do TJMT que reconhece a não interrupção da prescrição quando ausente a citação válida dentro do prazo legal, e afasta a aplicação da Súmula 106 do STJ quando a inércia do credor foi determinante para a citação intempestiva. Requer, ao final, o total improvimento do recurso, a manutenção da sentença em sua integralidade, a majoração dos honorários de sucumbência em desfavor do recorrente e a majoração dos honorários advocatícios arbitrados em favor do defensor dativo nomeado aos autos.

Preparo devidamente recolhido, conforme comprovante juntado no ID. 336691889.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

EXMO. DES. LUIZ OCTÁVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO

Egrégia Câmara:

O recurso é tempestivo e preenche os demais requisitos de admissibilidade, razão pela qual dele conheço.

Conforme o explicitado, trata-se de
recurso de apelação
interposto por
COOPERATIVA DE CRÉDITO, POUPANÇA E INVESTIMENTO SORRISO - SICREDI CELEIRO MT/RR
contra sentença proferida pelo Juízo da Vara Única da Comarca de Feliz Natal/MT, que reconheceu, de ofício, a prescrição trienal da pretensão executiva e julgou extinta a execução de título extrajudicial, com fundamento no art. 924, V, do Código de Processo Civil.

A controvérsia central deste recurso consiste em verificar se ocorreu a prescrição da pretensão executiva, considerando o lapso temporal entre o ajuizamento da ação e a efetivação da citação do executado, bem como se a demora na citação decorreu de desídia da parte exequente ou de morosidade atribuível exclusivamente ao mecanismo judiciário.

As partes
firmaram a Cédula de Crédito Bancário nº B30430066-5 (ID. 335099742-pág. 24) emitida em 14/01/2013, com vencimento final previsto para 15/07/2014, tendo o executado se tornado inadimplente a partir de 15/09/2013, no valor de R$ 5.000,00 para pagamento em 18 parcelas mensais de R$ 381,54 cada.

Inicialmente, quanto ao prazo prescricional aplicável, não há divergência entre as partes. Trata-se de execução fundada em cédula de crédito bancário, título executivo extrajudicial regido pela Lei nº 10.931/2004, que em seu artigo 44 determina a aplicação da legislação cambial. Conforme o artigo 70 do Decreto nº 57.663/1966 (Lei Uniforme de Genebra), bem como o artigo 206, §3º, VIII, do Código Civil, o prazo prescricional para a cobrança de título de crédito é de três anos, contados do vencimento.

No caso em análise, a cédula de crédito bancário foi emitida em 14/01/2013, com vencimento final previsto para 15/07/2014, tendo ocorrido o vencimento antecipado da dívida em 15/09/2013, em razão do inadimplemento do executado. A ação de execução foi ajuizada em 23/03/2015, portanto, dentro do prazo prescricional trienal.

A questão controvertida reside em determinar se a citação válida ocorreu dentro do prazo legal, de modo a interromper a prescrição, ou se a demora na efetivação da citação decorreu de desídia da parte exequente, hipótese em que a prescrição não seria interrompida.

Com efeito, o prazo prescricional se interrompe com o despacho que ordena a citação, entretanto, para que isso ocorra, é necessário que o exequente promova as diligencias necessárias para a citação do executado no prazo estipulado. Senão vejamos:

Art. 240. A citação válida, ainda quando ordenada por juízo incompetente, induz litispendência, torna litigiosa a coisa e constitui em mora o devedor, ressalvado o disposto nos arts. 397 e 398 da Lei nº 10.406, de 10 de janeiro de 2002 (Código Civil).

§ 1º A interrupção da prescrição, operada pelo despacho que ordena a citação, ainda que proferido por juízo, retroagirá à data de propositura da ação.

§ 2º Incumbe ao autor adotar, no prazo de 10 (dez) dias, as providências necessárias para viabilizar a citação, sob pena de não se aplicar o disposto no § 1º.

§ 3º A parte não será prejudicada pela demora imputável exclusivamente ao serviço judiciário.

§ 4º O efeito retroativo a que se refere o § 1º aplica-se à decadência e aos demais prazos extintivos previstos em lei.

A única hipótese que afasta essa regra está contida no § 3º do art. 240, que estabelece não ser imputável ao exequente a demora na citação quando esta decorrer exclusivamente de motivos inerentes ao mecanismo judiciário.

Esta exceção, todavia, deve ser interpretada restritivamente, conforme pacífica jurisprudência do STJ, exigindo-se prova inequívoca de que a mora na efetivação da citação não pode ser atribuída, ainda que parcialmente, ao autor da demanda. “In verbis”:

“AGRAVO INTERNO. RECURSO ESPECIAL. CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. PRESCRIÇÃO . INTERRUPÇÃO. NECESSIDADE DE CITAÇÃO VALIDA E TEMPESTIVA. EXCEPCIONADA DEMORA DO PODER JUDCIÁRIO. 1 . Impõe-se solucionar a questão acerca da efetivação da citação em consonância com o regramento e o entendimento vigente em relação ao CPC/1973, que era o diploma vigente ao tempo de tal ato, tendo em vista a Teoria do Isolamento dos Atos Processuais e do princípio tempus regit actum. 2.
A prescrição somente pode ser considerada interrompida com o despacho que ordena a citação, se o autor promover o aperfeiçoamento do ato citatório no prazo processual previsto para tanto, ressalvado o reconhecimento de culpa exclusiva do serviço judiciário pela demora eventualmente verificada.
3 . Agravo interno não provido.”(STJ - AgInt no REsp: 1799683 PR 2019/0051814-0, Relator.: Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, Data de Julgamento: 14/06/2021, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação: DJe 21/06/2021) (destaquei)

Assim, para que o despacho que ordena a citação interrompa a prescrição, retroagindo à data da propositura da ação, é necessário que o autor adote, no prazo de 10 dias, as providências que lhe cabem para viabilizar a citação. Caso contrário, não ocorrerá a interrupção da prescrição.

Analisando detidamente os autos, verifico que a execução foi proposta em 17/03/2015, com despacho inicial em 31/03/2015 e tendo o mandado de citação sido expedido em 23/04/2015 após o pagamento das custas processuais. Em 05/08/2015, o oficial de justiça certificou a impossibilidade de citação do executado. Intimado para se manifestar, o recorrente permaneceu inerte conforme certidão de decurso de prazo de 5/10/2015.

Em 06/10/2015, a exequente requereu buscas via INFOSEG e SIEL para localização do executado, pedido que foi indeferido pelo juízo em 10/11/2015.

Em 13/01/2016, a exequente requereu a suspensão do feito por 45 dias para localizar o devedor. Em 12/04/2016, formulou novo pedido de BacenJud ou, alternativamente, de citação por edital, diante das tentativas frustradas de localização do executado. Contudo, em 01/02/2017, requereu o bloqueio dos valores da conta do executado.

Em 05/07/2017 determinado a citação por edital, posteriormente o recorrente reiterou o pedido de penhora online. Expedido o edital em 27/07/2017 o edital somente foi efetivamente publicado em 04/08/2017.

No caso em tela, verifica-se que o processo tramita há mais de 10 anos sem qualquer ato efetivo capaz de interromper o prazo prescricional. A citação por edital efetuada em julho de 2017, além de ter ocorrido muito após o prazo prescricional.

Considerando que o título executivo venceu em
15/07/2014
e que não houve interrupção da prescrição pela citação (pois o apelante não adotou as providências necessárias no prazo de 10 dias), o prazo prescricional trienal se completou em
15/07/2017
. A citação, contudo, só ocorreu em
04/08/2017 com a publicação do edital,
após o implemento da prescrição.

É importante destacar que, durante todo esse período, não houve qualquer ato efetivo capaz de interromper o prazo prescricional. Embora o exequente tenha requerido diversas diligências, todas foram infrutíferas e/ou irrisórias no sentido de encontrar os executados para citação ou bens passíveis de penhora.

A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é pacífica no sentido de que meros requerimentos para realização de diligências que se mostram infrutíferas não têm o condão de suspender ou interromper a prescrição intercorrente. Nesse sentido:

"PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. EXECUÇÃO FISCAL. PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. DILIGÊNCIAS INFRUTÍFERAS. TRANSCURSO DE QUASE 11 ANOS SEM A LOCALIZAÇÃO DE BENS PENHORÁVEIS. PRINCÍPIO DA RAZOÁVEL DURAÇÃO DO PROCESSO. SÚMULA 7/STJ. INCIDÊNCIA. 1. O Superior Tribunal de Justiça tem decidido que 'requerimentos para realização de diligências que se mostraram infrutíferas em localizar o devedor ou seus bens não suspendem nem interrompem o prazo de prescrição intercorrente.' (AgRg no REsp 1.208.833/MG, Rel. Min. CASTRO MEIRA, SEGUNDA TURMA, DJe 3.8.2012)." (STJ - AgInt no REsp 1361038/RJ, Rel. Ministro GURGEL DE FARIA, PRIMEIRA TURMA, julgado em 09/08/2016, DJe 12/09/2016)

A despeito da tese recursal de ausência de inércia relevante e diligência contínua por parte do exequente, os autos evidenciam que houve lapsos consideráveis de tempo sem impulsionamento útil ao feito, aptos a justificar o reconhecimento da prescrição, como corretamente entendeu a sentença guerreada, embora por fundamento diverso.

Compulsando detidamente os autos, constata-se que o exequente permaneceu em estado de inércia significativa durante considerável lapso temporal. Sem atos concretos/efetivos e não foram adotadas medidas efetivas para a localização do executado.

Este extenso período de inatividade processual impede a aplicação da exceção prevista no § 3º do art. 240 do CPC, pois a demora na citação não pode ser atribuída "exclusivamente" ao mecanismo judiciário, havendo contribuição determinante do próprio exequente para a mora verificada.

O apelante invoca a aplicação da Súmula 106 do STJ, que estabelece:
"Proposta a ação no prazo fixado para o seu exercício, a demora na citação, por motivos inerentes ao mecanismo da Justiça, não justifica o acolhimento da arguição de prescrição ou decadência".

Contudo, a referida súmula não se aplica ao caso em análise. A demora na citação dos executados não decorreu de motivos inerentes ao mecanismo da Justiça, mas sim da própria dificuldade em localizar os executados e da inércia do exequente em fornecer endereços corretos e atualizados.

Nesse sentido, vejamos como este e. Tribunal de Justiça decidiu em casos análogos, “in verbis”:

“APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL – CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO – CAPITAL DE GIRO – PRESCRIÇÃO TRIENAL IMPLEMENTADA – INFRUTÍFERAS DILIGÊNCIAS PARA LOCALIZAÇÃO DOS RÉUS – CITAÇÃO NEGATIVA – NÃO INTERRUPÇÃO DO PRAZO PRESCRICIONAL – INAPLICABILIDADE DO VERBETE SUMULAR Nº 106 DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA – DEMORA NO ANDAMENTO PROCESSUAL QUE NÃO SE DEU DE FORMA EXCLUSIVA PELO JUDICIÁRIO – PRINCÍPIO DO IMPULSO OFICIAL QUE NÃO É ABSOLUTO – INCUMBÊNCIA DO EXEQUENTE DE VIABILIZAR A CITAÇÃO E IMPULSIONAR O ANDAMENTO DO FEITO NO PRAZO VERTIDO EM LEI – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
Nos termos do artigo 202, I, do Código Civil, o despacho do juiz que ordena a citação é causa interruptiva do prazo prescricional, desde que o interessado a promova "no prazo e na forma da lei processual". Excedidos os prazos do art. 219, § 2º e § 3º do Código de Processo Civil, tem-se como não interrompida a prescrição, nos termos do § 4º do referido artigo 219, de forma que o efeito interruptivo somente ocorre com a citação válida, que no caso em tela não se efetivou. O princípio do impulso oficial não é absoluto, devendo o autor diligenciar para regular andamento do feito. Descabe, a incidência, do enunciado nº 106 da Súmula de jurisprudência do STJ, eis que não se pode atribuir ao Judiciário, de forma exclusiva, a demora no andamento processual. Incumbe ao exequente envidar esforços para viabilizar a citação e impulsionar o andamento do feito e a exceção prevista no § 2º do artigo 219 do CPC, impõe que a demora seja motivada, exclusivamente, pela máquina judiciária, o que não ocorreu na hipótese
.” (TJ-MT 00364889120138110041 MT, Relator: DES. DIRCEU DOS SANTOS, Data de Julgamento: 25/08/2021, Terceira Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 28/08/2021

“E M E N T A APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL – CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO – DEMORA NA PERFECTIBILIZAÇÃO DA CITAÇÃO DO DEVEDOR – INAPLICABILIDADE DA SÚMULA 106 DO STJ – INTERRUPÇÃO DO PRAZO PRESCRICIONAL NÃO OPERADA – PRESCRIÇÃO TRIENAL CONSUMADA – OCORRÊNCIA DA PRESCRIÇÃO MATERIAL – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.
O prazo prescricional aplicável à cédula de crédito bancário é de 03 (três anos), consoante estabelecido nos artigos 44 da Lei nº. 10.931/2004 e 70 do Decreto nº . 57.663/6. Assim, uma vez não perfectibilizada a citação durante o prazo legal retromencionado, cuja demora não pode ser atribuída aos mecanismos do Judiciário
, o despacho que a determina resta desprovido de eficácia interruptiva, de modo que a prescrição, que não tem seu fluxo afetado, consumou-se durante o desenvolvimento da relação processual.” (TJ-MT - APELAÇÃO CÍVEL: 1001974-93 .2016.8.11.0040, Relator.: ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, Data de Julgamento: 27/05/2024, Terceira Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 31/05/2024) (destaquei)

Ademais, o exequente não logrou demonstrar a ocorrência de qualquer causa suspensiva ou interruptiva da prescrição durante o período em que permaneceu inativo, ônus que lhe incumbia nos termos do art. 373, II, do CPC.

Frise-se que o advento do CPC/2015 intensificou o dever de cooperação entre os sujeitos processuais (art. 6º), impondo ao exequente postura proativa na concretização dos atos de comunicação processual, não sendo admissível que permaneça inerte por períodos prolongados, para depois invocar a exceção do § 3º do art. 240 como escudo contra a prescrição.

Assim, tendo transcorrido prazo superior ao trienal entre o vencimento da última obrigação
15/07/2014
,
sem que tenha havido interrupção ou suspensão do lapso prescricional, forçoso reconhecer a ocorrência da prescrição da pretensão executiva em relação aos executados.

No mesmo sentido, já decidiu esta Egrégia Corte de Justiça:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM SEDE DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL – SENTENÇA QUE JULGOU EXTINTO O FEITO PELO RECONHECIMENTO DA PRESCRIÇÃO DIRETA – IRRESIGNAÇÃO DA EXEQUENTE – NULIDADE DA CITAÇÃO – QUESTÃO DECIDIDA EM DECISÃO INTERLOCUTÓRIA NÃO IMPUGNADA OPORTUNAMENTE – MATÉRIA ALCANÇADA PELA PRECLUSÃO PRO JUDICATO – IMPOSSIBILIDADE DE REDISCUSSÃO EM SEDE DE APELAÇÃO – INTELIGÊNCIA DO ART. 505 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL –
PRESCRIÇÃO DIRETA – AUSÊNCIA DE CITAÇÃO VÁLIDA DA PARTE EXECUTADA – INEXISTÊNCIA DE CAUSA INTERRUPTIVA DO PRAZO PRESCRICIONAL – TRANSCURSO DO LAPSO QUINQUENAL PREVISTO NO ART. 206, § 5º, I, DO CÓDIGO CIVIL – INAPLICABILIDADE DA SÚMULA 106 DO STJ – DEMORA NA CITAÇÃO NÃO IMPUTÁVEL AO MECANISMO JUDICIÁRIO – DESÍDIA DA PARTE EXEQUENTE EM PROMOVER OS ATOS NECESSÁRIOS À CITAÇÃO
- VÍCIOS DO ARTIGO 1.022 DO CPC INEXISTENTES – REDISCUSSÃO DA MATÉRIA – MEIO INADEQUADO – EMBARGOS REJEITADOS.

Nos termos do artigo 1.022 do Código de Processo Civil, podem ser opostos embargos de declaração quando houver erro material, obscuridade, contradição ou omissão no acórdão. Todavia, não é viável tal modalidade de recurso com a finalidade de rediscutir os fundamentos do ato judicial embargado. (N.U 0000343-73.2007.8.11.0032, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 19/07/2025, Publicado no DJE 19/07/2025 – grifo nosso)

DIREITO CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO. PRESCRIÇÃO TRIENAL. AUSÊNCIA DE CITAÇÃO VÁLIDA. INÉRCIA DA PARTE EXEQUENTE. PRESCRIÇÃO DIRETA. RECURSO DESPROVIDO (...) Tese de julgamento: "1.
O prazo prescricional para execução de Cédula de Crédito Bancário é de três anos, contado do vencimento da última parcela. 2. O despacho que ordena a citação não interrompe a prescrição sem a concretização da citação válida. 3. A inércia do credor em adotar medidas eficazes afasta a aplicação da Súmula 106/STJ, configurando a prescrição direta."
(N.U 0000087-63.2015.8.11.0093, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 06/07/2025, Publicado no DJE 06/07/2025)

Ademais, o exequente não logrou demonstrar a ocorrência de qualquer causa suspensiva ou interruptiva da prescrição durante o período em que permaneceu inativo, ônus que lhe incumbia nos termos do art. 373, II, do CPC.

Com efeito, nos termos do artigo 240, § 2º, do Código de Processo Civil de 2015 (correspondente ao artigo 219, § 2º, do CPC/73), é ônus da parte exequente diligenciar pela efetivação da citação no prazo de 10 (dez) dias contados do despacho que a determinar, sob pena de não se operar a interrupção do prazo prescricional.

Diferentemente da prescrição intercorrente, que se dá após a formação da relação processual, quando o processo se encontra regularmente instaurado, a
prescrição direta incide antes da efetiva citação do réu
, e opera-se sempre que o autor não adota as providências necessárias à formação válida da relação processual, impedindo
a retroação dos efeitos interruptivos à data do ajuizamento da ação (23/03/2015).

Dessa forma, diante da ausência de citação válida no prazo legal e do decurso de lapso temporal considerável, impõe-se o reconhecimento da ocorrência da prescrição direta.

Considerando os fatos apresentados e a legislação aplicável ao caso, verifica-se que não se configuram os requisitos necessários ao reconhecimento da prescrição intercorrente, seja pela aplicação equivocada da legislação posterior, seja pela ausência de desídia processual da parte exequente.

No que tange à alegação da apelante quanto à inaplicabilidade da condenação em honorários advocatícios, com fundamento no art. 921, §5º, do CPC, verifica-se que o referido dispositivo trata da extinção do processo por prescrição no curso da suspensão prevista no caput do artigo. No presente caso, contudo, reconheceu-se a ocorrência de prescrição direta, antes mesmo da formação válida da relação processual, razão pela qual não se aplica a ressalva de ausência de ônus às partes.

Além disso, o princípio da causalidade permanece aplicável, uma vez que a exequente deu causa à instauração da lide e não promoveu, em tempo hábil, os atos processuais necessários à citação válida, contribuindo decisivamente para a ineficácia da interrupção do prazo prescricional. Assim, mantém-se a condenação ao pagamento de honorários, majorados nesta instância recursal

Ante o exposto,
CONHEÇO
do recurso de apelação e lhe
NEGO PROVIMENTO,
mantendo inalterada a sentença recorrida por seus próprios fundamentos.

Em razão da sucumbência recursal, majoro os honorários advocatícios devidos pelo apelante em 2% (dois por cento), passando a totalizar 12% (doze por cento) sobre o valor atualizado da causa da ação de execução, nos termos do art. 85, §11, do Código de Processo Civil.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 03/02/2026